Tribunal: TJDFT
Processo: 0703412-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
1. Trata-se de recurso de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo Hospital Anchieta contra o ente federativo, julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao “pagamento dos valores constantes das faturas médicas do período de 29/05/2017 a 17/06/2017, na quantia de R$ 275.269,30 (duzentos e setenta e cinco mil duzentos e sessenta e nove reais e trinta centavos), corrigidos desde 17/06/2017 pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora de 0,5% a.m. desde a citação” (ID 12964137, p. 5). Esclarece-se, por oportuno, que, em 20/5/2017, o Sr. Samuel Pires Castelo Branco foi internado no Hospital Anchieta Ltda. com doença pulmonar grave intensificada por pneumonia, permanecendo em tratamento, em leito de UTI até 17/6/2017, quando foi óbito. Consta da inicial que a internação ocorreu em caráter particular, emergencial, sem cobertura de plano de saúde e por causa da ausência de leito no Hospital Regional de Taguatinga. Posteriormente, o Sr. Samuel Pires Castelo Branco, representado por sua curadora especial, Lana Cristina Castelo Branco, ajuizou ação indenizatória contra o Distrito Federal e o Hospital Anchieta (autos n. 0705845-53.2017.8.07.0018), alegando que o primeiro deveria arcar com os custos, dada a indisponibilidade de atendimento e de UTI na rede pública de saúde. Inicialmente, o pleito foi julgado improcedente, mas a sentença foi reformada pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. A propósito, confira-se a ementa relativa aos autos n. 0705845-53.2017.8.07.0018: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA A REDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VAGA. CUSTEIO DAS DESPESAS A PARTIR DA INCLUSÃO EM LISTA DE ESPERA POR LEITO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia envolve a possibilidade de ressarcimento e transferência da responsabilidade ao Distrito Federal de despesas médicas e hospitalares decorrentes de internação em leito particular de UTI, com internação inicial em enfermaria em 20/05/2017, transferência para leito de UTI em 28/05/2017, e óbito no dia 17/06/2017. 2. Em que pese o documento que atesta que o paciente estava inscrito na lista de espera de UTI da Rede SES/DF desde 29/05/2017, ter sido juntado somente em sede recursal, trata-se de documento, ao qual a parte somente teve acesso em 29/05/2018, ou seja, após a prolação da sentença. Dessa forma, tratando-se de documento novo, nos termos do parágrafo único do art. 435 do CPC, sobre o qual a parte contrária teve oportunidade de se manifestar em sede de contrarrazões, é válida sua juntada em sede recursal. 3. A Política Pública mal formulada e mal implementada revela uma expressiva negativa de efetividade do direito à saúde. Enquanto não alterada a forma de implementação das políticas públicas voltadas à saúde, impõe-se que o Estado arque com o custeio de UTI em hospital particular. 4. A peculiaridade de a paciente ser internada em hospital particular antes da busca de leito em hospital público e do ajuizamento da ação judicial, impõe ao Ente Federado o custeio apenas a partir da comprovada inclusão do nome do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar. 5. Precedentes do eg. TJDFT: ARMANDO BITTENCOURT AGUIAR FILHO versus DISTRITO FEDERAL (Acórdão n.930791, 20150110378358APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Revisor: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2016, Publicado no DJE: 20/04/2016. Pág.: 182/200); TANIA MARA FERREIRA DA SILVA versus DISTRITO FEDERAL (Acórdão n.1032991, 20160110532689APC, Relator: ROBERTO FREITAS 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017. Pág.: 113-127). 6. Assim, somente as despesas médicas efetuadas a partir de 29/05/2017 (data de inclusão do paciente na lista de espera de UTI da rede pública) merecem ser reembolsadas. 7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido a reembolsar as despesas médicas e hospitalares do autor, desde 29/05/2018 (data de inclusão do paciente na lista de espera de UTI da rede pública), que perfazem o valor de R$ 9.185,00 (nove mil cento e oitenta e cinco reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde a data do efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, a partir da citação; bem como para declarar que as demais despesas médico-hospitalares efetuadas pelo autor a partir de 29/05/2017 também deverão ser custeadas pelo Distrito Federal. Sem custas e preparo diante da gratuidade de justiça concedida (ID 4964796). Sem condenação em honorários diante da ausência de recorrente vencido. (Acórdão n.1118811, 07058455320178070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no PJe: 27/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Significa dizer que o Sr. Samuel Pires Castelo Branco foi internado em 20/5/2017, passando o Distrito Federal a ser responsabilizado economicamente pela internação a partir de 29/5/2019. Nas razões recursais (ID 12964140), o Distrito Federal não discute a responsabilidade pelo pagamento das despesas hospitalares, mas pugna que o quantum seja fixado “em processo administrativo ou em liquidação de sentença, conforme a tabela do SUS” ou, ainda, que haja a suspensão do processo em virtude da repercussão geral reconhecida no RE 666.094 pelo Supremo Tribunal Federal, Tema 1033. É o breve relatório. Decido. 2. No julgamento do RE 666.094/DF, o STF reputou constitucional a matéria e reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, extraindo-se a seguinte ementa, ad litteris: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. TABELA SUS. REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida condenou o Distrito Federal a pagar a estabelecimento privado de saúde o valor referente a serviços prestados em cumprimento de ordem judicial. 2. Constitui questão constitucional relevante definir se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar viola o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988), ou se o ressarcimento com base em preço tabelado pelo SUS ofende princípios da ordem econômica. 3. Repercussão geral reconhecida. (RE 666094 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 21/02/2019, DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019 ) Decerto, “a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” (RE 966177 RG-QO, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 07/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019). E, na hipótese, o Min. Roberto Barroso não determinou a suspensão dos processos pendentes. Todavia, tendo em vista que a controvérsia do caso em tela cinge-se à tema com repercussão geral reconhecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal no bojo do RE n. 666.094/DF, com possibilidade de proferimento de decisões conflitantes e a carência de urgência na decisão da lide submetida ao Tribunal, mormente porque eventual pagamento, como indicado pelo próprio advogado do Hospital Anchieta, ocorrerá mediante expedição de precatório, vislumbra-se recomendável a suspensão do feito até o julgamento do Tema n. 1033 pela Excelsa Corte. Tem-se, ainda, a observância ao dever imposto pelo novel Código de Processo Civil no que concerne à manutenção de jurisprudência estável, íntegra e coerente. 3. Com essas considerações, determino a suspensão do feito até o julgamento do Tema n. 1033 pela Excelsa Corte. Oportunamente julgado o reportado Recurso Extraordinário, retornem-me os autos conclusos.